Tribunal: TJMT
Processo: 1018016-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018016-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 531.856.171-34 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGADO DESCONHECIMENTO DO CONTRATO – PERIGO DE DANO VERIFICADO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de prova da contratação.

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1018016-41.2019.8.11.0000

Agravante:
BANCO BMG SA

Agravado:
MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA

Proc. origem n° 1009911-66.2019.8.11.0003

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
BANCO BMG SA
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
,
proposta por
MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA

em desfavor de
BANCO SAFRA S. A.,

BANCO BMG SA
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Decisão Agravada:

deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado nos valores de R$100,00 e R$62,40, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixou em R$500,00 por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00. Suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha.

Agravo
(Id. 25500995):

Alega que não há nos autos qualquer indício de urgência e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a quantia foi devidamente depositada na conta do autor.

Afirma que o valor da multa fixada é excessivo e que sua aplicação pode configurar enriquecimento sem causa.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar o agravante a realizar normalmente os descontos ou, alternativamente, revogar ou reduzir a multa imposta.

Liminar indeferida (Id. 26042450).

Sem contraminuta (Certidão - Id. 30881966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020